Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Fica superada a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante quando decorrente de comportamento suspeito do paciente com quem foram localizadas duas grandes porções de maconha, embaladas em papel filme, incompatíveis com a condição de mero usuário.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos, apreensão de três porções de maconha de 66,94g (sessenta e seis gramas e noventa e quatro centigramas) em poder do paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas e à recalcitrância do paciente no cometimento de atos ilícitos, caracterizam o periculum libertatis, recomendando a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
III – Ordem denegada.